Tribunal: TJSP
Processo: 2276634-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Nulidade – Ocorrência – Julgamento que se deu sobre voto destinado a outro processo – Nulidade decretada – Apresentação, neste ensejo, do voto correto ao Colegiado, valendo-se dos efeitos integrativo e, neste caso, infringentes dos embargos declaratórios, e em prestígio à economia processual – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM JULGAMENTO CORRETO DO AGRAVO.

AGRAVO DE

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Nulidade – Ocorrência – Julgamento que se deu sobre voto destinado a outro processo – Nulidade decretada – Apresentação, neste ensejo, do voto correto ao Colegiado, valendo-se dos efeitos integrativo e, neste caso, infringentes dos embargos declaratórios, e em prestígio à economia processual – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM JULGAMENTO CORRETO DO AGRAVO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita - Indeferimento - Insurgência - Descabimento - Necessidade de comprovação da incapacidade para o recolhimento das custas – Agravantes não apresentaram documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.